Tribunal: TJPA
Processo: 0000831-91.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000831-91.2013.8.14.0401

APELANTE: JACKS DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vítima declarou em juízo não reconhecer o apelante como autor do crime, alegando que os fatos ocorreram de forma rápida e sob forte abalo emocional, o que comprometeu sua memória visual do evento.

4. Os depoimentos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, como os do guarda municipal e do proprietário da residência em que os suspeitos teriam se refugiado, não foram ratificados em juízo, impedindo o contraditório e a ampla defesa.

5. A jurisprudência dominante e o art. 155 do CPP vedam a condenação com base apenas em elementos informativos do inquérito policial, sendo indispensável a produção probatória em juízo para a formação da culpa.

6. A inexistência de prova segura e inequívoca da autoria criminosa impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da presunção de inocência que rege o processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação penal exige prova judicializada robusta e harmônica, sendo inadmissível a formação de juízo condenatório com base apenas em elementos informativos do inquérito. 2. O não reconhecimento do réu pela vítima e a ausência de testemunhos em juízo inviabilizam a certeza necessária à condenação. 3. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
quando persistem dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva, impondo-se a absolvição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal n. 0013506-09.2016.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 30.07.2020; TJDFT, Apelação Criminal n. 0704439-91.2021.8.07.0006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 14.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jacks Douglas Ferreira da Silva apela de sentença da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II do CP (ID 10585499)

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição aos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP (ID 13780573)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13780578), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14366426)

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie o apelante foi condenado pela prática de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, cingindo-se a insurgência recursal ao pleito absolutório por insuficiência de provas.

Nesse particular, a defesa sustenta que não houve flagrante, além de o réu não ter sido encontrado na posse de bens da vítima, sendo sua condenação fundada apenas em presunções. Além disso, aponta a inconsistência dos depoimentos colhidos, destacando que a testemunha não identificou o apelante como autor do crime e que a vítima afirmou, em juízo, não se recordar do rosto do assaltante.

Bem examinados os autos, cumpre destacar que o acervo probatório revela-se insuficiente para ensejar um julgamento condenatório, porquanto a autoria delitiva não se encontra evidenciada de forma inequívoca, a ponto de afastar qualquer dúvida razoável.

Nesta perspectiva, para maior clareza e elucidação dos fatos, transcrevo o depoimento da vítima em juízo:

A vítima, Rildo Pinheiro Martins
, declarou que não se recorda integralmente dos acontecimentos e que não reconhece o acusado como autor do crime, pois, no momento da abordagem, estava extremamente nervoso e tudo ocorreu de forma muito rápida. Recorda-se apenas de que foi assaltado enquanto aguardava no ponto de caminhão, tendo seu celular subtraído. Relata, ainda, que mototaxistas e caminhoneiros perseguiram os suspeitos, momento em que avistou o imóvel no qual ambos tentaram se esconder. Diante disso, acionou um guarda municipal, que, ao averiguar a residência, foi informado pela irmã do apelante de que ele seria um dos responsáveis pelo delito, fornecendo, inclusive, seu nome completo e endereço. Destaca, por fim, que, além de não reconhecer o apelante, também não foi capaz de identificar o segundo indivíduo envolvido. (ID 10585492 / ID 10585493 - Mídia)

Outrossim, destaca-se que a testemunha Pedro Paulo Gonçalves, Guarda Municipal, cujo depoimento foi colhido apenas na fase inquisitorial, relatou ter apreendido a motocicleta supostamente utilizada no crime e presenciado os suspeitos ingressando em uma residência antes de fugirem. No entanto, a testemunha não foi ouvida em juízo, o que compromete a possibilidade de contraditório e ampla defesa, tornando seu relato insuficiente para fundamentar uma condenação. A ausência de sua oitiva em sede judicial fragiliza ainda mais o conjunto probatório, impossibilitando a formação de um juízo de certeza acerca da autoria delitiva.

Cumpre ressaltar, ainda, que a testemunha de acusação Luan Daniel Nascimento Leão, proprietário da residência onde os assaltantes teriam se refugiado durante a fuga, não foi ouvida em juízo, apesar de ter atribuído, em sede inquisitorial, a suposta autoria ao apelante. Essa lacuna probatória, aliada à ausência de depoimento judicial do guarda municipal e ao não reconhecimento do réu pela própria vítima, evidencia a fragilidade da imputação e inviabiliza qualquer conclusão segura acerca da identificação do acusado como autor do crime, afastando a certeza necessária para a manutenção da condenação.

Como se vê, em nenhuma fase da persecução penal, houve reconhecimento seguro do apelante como autor do delito. A vítima, desde a esfera inquisitorial até a instrução judicial, não foi capaz de identificá-lo, ressaltando que o crime ocorreu de maneira extremamente rápida, o que impossibilitou uma certeza visual do autor. Ademais, mesmo o apelante estando presente na audiência de instrução e julgamento, a sua autoria não foi confirmada, evidenciando a fragilidade da prova acusatória.

Outrossim, vale salientar que “a mera confirmação de um elemento informativo do inquérito, não o torna prova produzida em contraditório e ampla defesa, não transmuda sua natureza inquisitorial” (TJDF,
Apcrim n. 0013506-09.2016.8.07.0003
, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 30.07.2020), como consta nos autos, vez que a vítima confirmou os fatos do delito, deixando uma lacuna somente quanto a autoria, não podendo o juízo sentenciante formar sua convicção apenas no inquérito policial em razão do insuficiente acervo probatório judicializado, conforme inteligência do art. 155 do CPP.

Nesse cenário, releva destacar que o ônus da prova no processo penal incumbe à acusação, à luz dos princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, de modo que a ausência de provas seguras acerca da autoria impõe a absolvição. No caso, nenhum bem subtraído foi encontrado na posse do acusado, que negou veementemente a prática do delito, tampouco houve qualquer elemento que demonstrasse, de forma objetiva e inequívoca, seu vínculo com os fatos narrados.

A condenação, portanto, não pode se basear em meras suspeitas ou presunções, exigindo-se um conjunto probatório robusto e harmônico que fundamente, com segurança, o juízo de culpabilidade. Diante da fragilidade dos elementos probatórios e da inexistência de provas suficientes de que o réu tenha concorrido para a infração penal descrita na denúncia, impõe-se a absolvição, na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (
v.g.
TJDFT,
ApCrim n. 0704439-91.2021.8.07.0006
,
Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 14/7/2022), razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

Belém, 29/05/2025